Tribunal: STF
Processo: ARE 1448745
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Editora CERED - Centro de Recursos Educacionais Limitada formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados ns. 282 e 356 da Súmula do Supremo.



    Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daqueles verbetes, a ofensa direta à constituição e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    ICMS. EMBARGOS DE DEVEDOR. INDICAÇÃO FISCAL DE QUE PARCELA DE MATERIAL ENVIADO À GRÁFICA NÃO RETORNOU AO ESTABELECIMENTO NO PRAZO ESTABELECIDO NOS ARTS. 409 E 410 DO RICMS. ERRO NO PROCEDIMENTO ADOTADO PARA REGULARIZAÇÃO DO ESTOQUE QUE NÃO JUSTIFICA A COBRANÇA DE TRIBUTO.



     - O seguro garantia é suficiente para garantia de débito fiscal, mas seu cabimento não equivale ao depósito integral do valor pecuniário da dívida exequenda para os fins de suspender-lhe a exigibilidade (arg. do art. 151 do Cód.trib.nac. e do verbete n. 112 da Súmula do STJ). 



    - Não foram bastantes as provas produzidas nos autos para afastar a indicação fiscal de que parcela dos produtos enviados à gráfica não retornaram ao estabelecimento, tampouco que foram empregados na produção de material imune (item I-1 e I-2 do Aiim).



     - Se as mercadorias não saíram do estabelecimento, tanto que apresentou a demandante cópia da primeira via das notas fiscais, não há, com efeito, como comprovar a saída e muito menos o retorno de algo que sempre esteve no mesmo local (item V-10 do Aiim).



     - Aflige-se de inconstitucionalidade a disciplina da Lei paulista 13.918, de 2009, que, alterando a redação do art. 96 da Lei estadual 6.374, de 1989, prevê a taxa de juros de mora em limite superior ao previsto para os mesmos fins pela legislação federal. 



    Não acolhimento das apelações e da remessa obrigatória, que se tem por interposta.



    No apelo excepcional, alega violação ao art. 150, VI, “d”, da Constituição Federal.



    Aduz que possui as notas de envio à industrialização, de prestação de serviço de industrialização (pela Editora Sol) e de saída dos livros industrializados, sendo apenas faltante a nota de retorno da industrialização.



    Postula reconhecimento da imunidade do ICMS, vez que incidiu sobre operações com livros imunes.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Ressalto, de início, que a matéria articulada nas razões recursais, relativa ao dispositivo tido por violado, não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada mediante embargos de declaração, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo (ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR e ARE 1.297.394 AgR, ambos da relatoria do ministro Luiz Fux).



    De outra parte, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à parte recorrente. O Colegiado de origem — a partir da análise da legislação local e das provas — concluiu pela higidez da autuação fiscal, vez que não houve comprovação, pela recorrente, do retorno da mercadoria remetida para fins de industrialização e, restando presumida a venda dessa, não teria como reconhecer a imunidade postulada. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Das infrações descritas nos itens I-1 e I-2 do Aiim:



    Consta do auto de infração que o contribuinte deixou de pagar Icms, nos exercícios de 2006 (item I-1) e 2007 (item I-2), em operações de industrialização realizada por outros estabelecimentos, amparando-se a cobrança nos arts. 409 e 410 do RIcms/2000, que dispõe sobre o prazo máximo de 180 dias para retorno da mercadoria e preservação do benefício de imunidade. O M. Juízo de origem, acompanhando o laudo pericial, reconheceu a higidez da autuação fiscal, entendendo que 



    “não havendo comprovação, por parte da embargante, do retorno da mercadoria remetida para fins de industrialização, presume-se que houve a venda da mercadoria remetida, a qual, por não se poder confirmar a destinação dada, inviabiliza o reconhecimento da alegada imunidade” (e-pág. 6.681).



    Insiste a recorrente em afirmar que embora a editora gráfica tenha deixado de emitir nota fiscal específica de retorno da mercadoria, há referência, na nota fiscal de prestação do serviço, do número da nota fiscal correspondente à mercadoria enviada, prova suficiente de que o papel foi empregado na industrialização, por encomenda, de livros e apostilas, sendo impossível a comercialização e industrialização simultânea de um mesmo produto. 



    Consoante indicou-se no procedimento administrativo:



    (...)



    Dessa forma, as alegações do contribuinte, não comprovam que efetivamente empregou todas as mercadorias na impressão de livros, jornais, apostilas ou até mesmo em outra de suas atividades, que é industrialização de cadernos, agendas, calendário e etc., que o mesmo declara, às fls. 345 e, que não estão ao abrigo da não incidência (e-págs. 267-9 -grifos nossos).



    Nesse quadro, cumpria ao contribuinte comprovar na via judicial que todo o papel remetido para a gráfica retornou, e que retornou como produto imune ao imposto. 



    Não basta, desse modo, mera referência nas notas fiscais de prestação de serviços às notas fiscais relativas ao material enviado para a gráfica. Era necessário, tendo em vista a indicação no procedimento administrativo, de que parcela do material enviado não retornou, comprovar a inexistência dessa diferença, ou seja, demonstrar que todo o material remetido para a gráfica, objeto da autuação, retornou ou que fora efetivamente empregado na industrialização de produtos imunes. Essa, dúvida, todavia, não foi esclarecida nos autos (cf. e-pág. 6.579).



    Divergir da conclusões da origem — acerca da higidez da autuação fiscal, ou quanto à ausência de comprovação pela recorrente do retorno da mercadoria remetida para fins de industrialização — esbarraria nos óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF, ante a necessidade do reexame da legislação local (RICMS/2000 do Estado de São Paulo) e do conjunto probatório que levou o Tribunal local àquela conclusão.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, em favor da parte recorrida, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Publique-se.



Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente